Tribunal: TJSP
Processo: 1002832-61.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – Taxa de manutenção – Prazo prescricional quinquenal – Artigo 206, § 5o., I, do CC - Precedentes do STJ – Possibilidade de imposição de multa moratória de 2% sobre o saldo devedor desde que expressamente prevista no estatuto aprovado em assembleia geral - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002832-61.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em
que é apelante ASSOCIAÇÃO VILLA VELHA RESIDENCIAL, é apelado B.P.
FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002832-61.2017.8.26.0529 -Voto no 4345
2
Vara Única de Santana do Parnaíba
Apelação n. 1002832-61.2017.8.26.0529
Apelante: ASSOCIAÇÃO VILA VELHA RESIDENCIAL
Apelada: B.P. FOMENTO COMERCIAL LTDA. - ME
Juiz prolator: Natalia Assis Mascarenhas
Voto n. 4345
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES Taxa de manutenção Prazo
prescricional quinquenal
Artigo 206, § 5o., I, do CC -
Precedentes do STJ
Possibilidade de imposição de multa
moratória de 2% sobre o saldo devedor desde que expressamente
prevista no estatuto aprovado em assembleia geral - Recurso
provido em parte.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 102/104, cujo relatório adoto, que julgou
procedente em parte o pedido inicial, condenando o réu no pagamento das taxas
de manutenção da associação que não tivessem sido fulminadas pela prescrição
trienal.
Segundo a apelante-autora, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que é aplicável ao caso o prazo decenal, por não
haver previsão específica na legislação civil, e que deve ser imposta a multa
moratória de 2% sobre o saldo devedor, a qual não é exclusiva de cobrança de
taxas condominiais, e tem fundamento estatutário (fls. 106/110).
Recurso tempestivo, preparado e sem apresentação de
contrarrazões pela apelada (fl. 116).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso merece ser provido em parte.
No caso concreto, a autora intentou a presente ação de
cobrança em relação aos débitos da taxa de manutenção devida à associação de
moradores. A ré não apresentou defesa. Logo, não há discussão sobre a adesão
efetiva da ré à associação, o que se presume pelos efeitos decorrentes da revelia.
A apelante debate o prazo prescricional e a imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002832-61.2017.8.26.0529 -Voto no 4345
3
de multa moratória ao débito.
Há vários julgados desta Corte que aplicam o prazo
trienal (artigo 206, § 3o., IV, do CC) por ser a pretensão baseada na vedação ao
enriquecimento sem causa. Mas esse não é o caso dos autos.
A cobrança aqui refere-se a parcelas contributivas do
período de abril/2007 a março/2017 com valor certo, pelo que cabe a aplicação
do prazo quinquenal reservado a cobrança de parcelas líquidas (artigo 206, § 5o.,
I, do CC).
Essa é a posição que prevalece hoje no Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE
ORDEM PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO.
ASSOCIADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da
jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem
pública, é exigido o prequestionamento. 2. Prescreve em cinco anos a cobrança,
por associação de moradores, de taxa de manutenção prevista em instrumento
particular (ata de assembleia), em conformidade com o art. 206, § 5o, inciso I, do
CC/2002. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no
REsp
1711767/SP
-
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
2014/0278264-2
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Órgão
Julgador: QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 21/06/2018).
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
TAXA DE MANUTENÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DÍVIDA LÍQUIDA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MULTA MORATÓRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
DESCABIMENTO. 'TEMPUS REGIT ACTUM'. DISTINÇÃO ENTRE ASSOCIAÇÃO E
CONDOMÍNIO. 1. Controvérsia acerca da prescrição e da multa moratória
referentes à cobrança de taxa de manutenção por associação de moradores. 2.
Inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.439.163/SP (rito do art. 543-
C do CPC), pela inexigibilidade da taxa de manutenção, por se tratar de questão
preclusa no caso concreto. 3. Prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de
taxa de manutenção cobrada por associação de moradores, por se tratar de dívida
líquida, prevista em instrumento particular (ata de assembleia), aplicando-se o
disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 4. Descabimento da cobrança
de multa moratória no período anterior à instituição desse encargo pela
assembleia geral. Aplicação do princípio 'tempus regit actum'. 5. Inaplicabilidade
do art. 1.336, § 1o, do Código Civil às associações de moradores, por não se
equipararem a condomínio. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (REsp
1489727/DF - RECURSO ESPECIAL 2014/0266800-8 Relator Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO - Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA - Data do
Julgamento: 15/12/2015).
Quanto à multa moratória, ela não pode estar
lastreada no artigo 1336, § 1o, do CC, aplicável aos condomínios, porque não se
equiparam a eles as associações de moradores. Mas a apelante anuncia que
existe previsão em assembleia datada de 04.11.2010 (fls. 37/63). De fato, foi
prevista a imposição de multa moratória de 2% sobre o saldo (art. 3o., § 3o - fl.
38), a qual, portanto, poderá ser aplicada desde o mês seguinte ao da realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002832-61.2017.8.26.0529 -Voto no 4345
4
da assembleia. O fundamento, portanto, não é legal, e sim estatutário, para a
referida sanção.
Considerando que a ação foi proposta em 2017, e que
a prescrição retroage até 2012, temos que, quanto ao período não atingido pela
prescrição, cabe a imposição da multa moratória, embora por outro fundamento.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, mas considerando o acolhimento parcial do recurso, mantenho
a sucumbência fixada em primeiro grau de jurisdição, proporcional ao valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, para
determinar a imposição da prescrição quinquenal sobre o débito cobrado, bem
como da multa moratória de 2% sobre o saldo devedor, mantidos os demais
termos da sentença proferida.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora